Tribunal: TJSP
Processo: 2219738-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução de crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Gratuidade. Benefício requerido pelo próprio condomínio. Alegação de alta taxa de inadimplência que, por si só, não justifica o deferimento da benesse. Aplicação do mesmo critério relativo às pessoas jurídicas, à luz do art. 99, §3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ. Necessidade de demonstração

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução de crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Gratuidade. Benefício requerido pelo próprio condomínio. Alegação de alta taxa de inadimplência que, por si só, não justifica o deferimento da benesse. Aplicação do mesmo critério relativo às pessoas jurídicas, à luz do art. 99, §3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ. Necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de custeio. Existência de saldo positivo em demonstrativo de rateio. Instalações do condomínio que desmentem a alegada destinação a público de baixa renda. Condomínio que, por determinação do Relator, recolheu não apenas o preparo como também a taxa judiciária inicial, de valor significativo. Indeferimento da benesse justificado. Decisão confirmada. Agravo de instrumento do exequente não provido.